Tribunal: TJDFT
Processo: 0717268-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717268-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILLE BRAZIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: VIACRED EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo autor, VILLE BRAZIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, contra decisão que, em tutela cautelar antecedente ajuizada em desfavor de VIACRED EMPRESA SIMPLES DE CRÉDITO LTDA (autos no 0719081-16.2023.8.07.0001), indeferiu a tutela de urgência, em que se requereu a suspensão dos efeitos da consolidação da propriedade, bem como a suspensão do leilão extrajudicial do imóvel alienado fiduciariamente, marcado para os dias 08 e 09/05/2023. Primeiramente, pleiteia o autor agravante o deferimento da gratuidade de justiça, afirmando para tanto que o magistrado a quo ainda não apreciou o pedido de justiça gratuita formulado no processo principal. Quanto ao mais, alega o autor que firmou contrato de empréstimo com garantia de alienação fiduciária de imóvel, mas, em decorrência de crise financeira, não conseguiu arcar com as parcelas avençadas. Sustenta que houve a consolidação da propriedade do imóvel ofertado em garantia, tendo sido designado leilão extrajudicial. Afirma, contudo, que não ocorreu a intimação pessoal do autor agravante para purgar a mora, nem tampouco este foi intimado pessoalmente acerca do leilão, além do que o leilão sequer traz a descrição do imóvel. Aduz que, assim que descobriu que seu imóvel estava em edital de leilão, dirigiu-se imediatamente ao cartório, quando verificou que a notificação foi enviada ao endereço “Rod DF 140, Km 5.4, Conjunto Comercial Alpha Center, Loja 08, Tororó, Brasília/DF” e endereço “SHIN QL 10, Conjunto 04, Casa, 10, Lago Norte, Brasília/DF”, e que, na segunda vez em que o oficial foi ao endereço do Lago Norte, teria sido tentada a notificação por hora certa, mas a pessoa de Maria Antonia teria se recusado a receber a notificação. Assevera que tal endereço não é o domicílio do agravante, mas sim, trata-se do endereço do imóvel colocado em garantia, de modo que, por óbvio, o agravante não seria encontrado no local. Defende que foi violado o procedimento da Lei 9.514/97 tanto no que concerne à intimação pessoal para purgar a mora quanto no tocante à intimação pessoal para o leilão. Acrescenta que, no edital do leilão, sequer existe a descrição do imóvel a ser leiloado, e nem tampouco suas benfeitorias, tratando-se de um imóvel com excelente localização e considerado de alto padrão, restando inobservado o artigo 886 do CPC. Afirma estarem presentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela recursal, notadamente a probabilidade do direito, considerando que o procedimento do leilão extrajudicial não foi observado, além do que a suspensão do leilão não traria qualquer prejuízo ao credor. Quanto ao fundado receio de dano, entende restar evidenciado, haja vista que o leilão extrajudicial foi marcado para ocorrer nos dias 08/05 e 09/05/2023. Ao final, requer a antecipação de tutela recursal, para “determinar que, por ora e até o advento do julgamento final desta demanda que seja suspenso o leilão designado, sendo oficiado o CAPITAL LEILÕES acerca da suspensão no endereço SRTV-SUL QUADRA 701, BLOCO A, SALA 527, CENTRO EMPRESARIAL BRASÍLIA, BRASILIA-DF, TELEFONES: (61) 3552-4847 / (61) 9968-6566;”. No mérito, requer a reforma da decisão, confirmando-se a tutela antecipada. Por meio do despacho de ID 46448641, determinou-se que o agravante comprovasse sua hipossuficiência econômica para fins de apreciação do pedido de gratuidade de justiça. Peticionou o autor agravante em ID 46456548 alegando que passa por um momento de crise financeira, mas que, diante da urgência que o caso requer, efetuaria o pagamento do preparo recursal. Preparo efetuado (ID 46456549 e 4456550). Em ID 46471753, foram anexados extratos bancários do autor. Por meio da decisão de ID 46485760, foi julgado prejudicado o pedido de gratuidade de justiça, considerando que o agravante efetuou o pagamento do preparo recursal, bem como foi indeferido o pedido de antecipação de tutela. Sem contrarrazões, tendo em vista que o réu não foi citado na origem. Brevemente relatado. Decido. Examinando os autos principais (no 0719081-16.2023.8.07.0001), observa-se que, em 19/06/2023, o autor agravante aditou a petição inicial a fim de adequá-la ao procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente (CPC, artigo 303, parágrafo 6o), ocasião em que noticiou que o leilão extrajudicial foi realizado, e que o imóvel litigioso foi arrematado na segunda hasta ocorrida no dia 09/05/2023 (ID 162509934). Tal informação evidencia que o presente agravo de instrumento encontra-se prejudicado, uma vez que o único pedido - antecipatório e de mérito - formulado pelo recorrente foi o de suspensão do leilão. Ocorre que, como visto, o leilão aconteceu, de modo que não teria qualquer utilidade o exame do mérito deste agravo, seja pela negativa de provimento, seja pelo provimento. Nesse último caso, por exemplo, o recurso seria hipoteticamente provido para suspender um evento que já se realizou, o que não se pode admitir. A jurisprudência desta Corte caminha no mesmo sentido, considerando prejudicado o agravo de instrumento quando visa a suspender ato que já se consumou: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO. INDEFERIMENTO. VENDA DO BEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. I - Há perda superveniente do interesse recursal se o leilão que se pretendia suspender, indeferido pela r. decisão agravada, já foi realizado. II - O pedido de suspensão do cumprimento representa inovação recursal, uma vez que não deduzido no Primeiro Grau nem analisado na r. decisão agravada, a qual apenas indeferiu o pedido de suspensão do leilão, portanto, vedado ao Tribunal examinar, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, observados os estritos limites de cognição do agravo de instrumento. III - Agravo de instrumento não conhecido.” (Acórdão 1609642, 07164200420228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 12/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em observância ao princípio da correlação, depreende-se que eventual irresignação do agravante quanto a fatos posteriores ao leilão deve ser postulado na via adequada, não havendo mais qualquer providência a ser adotada neste agravo, cujo exame estava adstrito à suspensão dos leilões. ANTE O EXPOSTO, julgo prejudicado o agravo de instrumento, dele não conhecendo, ante a perda superveniente do interesse de agir. Intime-se. Brasília-DF, 23 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora